Tribunal: STF
Processo: AI 508756
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: Taxa de limpeza pública instituída por lei municipal:
inconstitucionalidade da exação, conforme entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal (vg. RREE 199.969, Ilmar Galvão, Plenário, DJ
6.2.1998, 361.437, Ellen Gracie, 1ª T, DJ 19.12.2002, e 337.349,
Carlos Velloso, 2ª T, DJ 22.11.2002)